Tribunal: TJDFT
Processo: 0712087-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RETENÇÃO DA ENTREGA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. EXAME DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES E DAS PROVAS. NECESSIDADE. EXAME DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora o contrato celebrado entre as partes preveja a retenção da entrega de imóvel em caso de inadimplência, se construtora, ao invés de usar referida cláusula, quer a chancela judiciária para praticá-la, a discussão desloca-se para as razões da inadimplência e se os valores cobrados estão corretos, caso em que se indefere o pedido de tutela de urgência para se estabelecer o devido contraditório e adequado exame das alegações das partes e das provas.
2. Recurso desprovido.